Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRES DO AMBIENTE DE TRABALHO. PROVA EMPRESTADA. APLICAÇÃO LIMITADA. O adicional de insalubridade, garantido constitucionalmente pelo artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, é regulamentado pela Lei Complementar n.o 840/2011 e pelo Decreto Distrital n.o 32.547/2010, que aplica, subsidiariamente, as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho. Da análise conjunta dos dispositivos legais, conclui-se que o adicional de insalubridade condiciona-se a laudo técnico que demonstre de maneira inequívoca que o agente público está sujeito a condições insalubres com habitualidade, não bastando o exercício esporádico ou eventual. Tais condições devem estar elencadas nas normas regulamentadoras (NR) editadas pelo Ministério do Trabalho. Quanto às atividades e operações insalubres, aplica-se a NR-15. A utilização de prova emprestada no presente caso é de utilidade limitada, tendo em vista que a exigência legal da comprovação de que o servidor exerce suas funções em condições insalubres deve ser atestada em perícia técnica das atividades particulares do servidor. O laudo produzido nos autos concluiu que a servidora não está exposta a agentes químicos ou biológicos que justifiquem o pagamento do adicional de insalubridade. Se não demonstrado que a servidora atua habitualmente em condições insalubres, revela-se descabida a concessão do referido adicional.